Tribunal: TJES
Processo: 5001962-31.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001962-31.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULA DA SILVA ARAUJO
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. REGISTRO EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos, revogou liminar anteriormente concedida e reconheceu a validade da cessão de crédito, bem como a legitimidade da cobrança promovida pela apelada. A autora sustenta desconhecimento dos débitos, ausência de comprovação da relação jurídica originária, aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e ocorrência de dano moral
in re ipsa
em razão de suposta negativação indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a origem da dívida e a regularidade da cessão de crédito; (ii) estabelecer se a ausência ou irregularidade de notificação da cessão tornaria o débito inexigível; (iii) determinar se o registro do débito na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ configura negativação indevida apta a ensejar dano moral
in re ipsa
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A apelada comprova a origem do débito mediante termos de cessão registrados em cartório, notas fiscais eletrônicas e canhotos de entrega emitidos em nome da autora, demonstrando a aquisição de produtos por parte da apelante e a posterior cessão dos créditos.
4.
Os termos de cessão registrados em cartório gozam de fé pública e presunção de veracidade, conferindo eficácia jurídica à transferência do crédito.
5.
A notificação da cessão realizada por intermédio do Serasa Experian torna a cessão oponível à devedora, e, ainda que inexistente, a ausência de notificação não torna o débito inexigível, nos termos dos arts. 290 e 293, do Código Civil, e da jurisprudência citada.
6.
Comprovada a existência e titularidade do crédito, incumbe à autora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da dívida.
7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o dever de a parte autora apresentar lastro probatório mínimo de suas alegações, nem dispensa a comprovação de eventual quitação.
8.
O registro do débito na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ não se confunde com inscrição em cadastro público de inadimplentes, pois se trata de ambiente privado de negociação, sem impacto no score ou restrição pública de crédito, conforme precedentes citados.
9.
O exercício regular do direito de cobrança de crédito legítimo não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando o dever de indenizar.
10.
A formalização de acordo pela própria autora antes do ajuizamento da ação evidencia reconhecimento da dívida e enfraquece a alegação de desconhecimento ou ilicitude da cobrança.
11.
Ausente ato ilícito e inexistente negativação pública indevida, não se configura dano moral
in re ipsa
, sendo meros aborrecimentos insuficientes para ensejar reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
2
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 373, I; 85, § 11; 98, § 3º. CC, arts. 188, I; 290; 293. CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001135-44.2025.8.26.0005, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, j. 09.02.2026; TJRS, AC nº 5023663-42.2022.8.21.0039, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 26.11.2025; TJRS, AC nº 5233887-04.2024.8.21.0001, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 26.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1033012-64.2023.8.26.0007, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 12.02.2026; TJSC, ApCiv nº 5040201-60.2025.8.24.0023, Rel. Des. Emanuel Schenkel do Amaral e Silva, j. 10.02.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PAULA DA SILVA ARAÚJO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (ID 18198193 e ID 18198201), que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela ora apelante em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

Assim, p
resentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o preparo (dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante) e a legitimidade das partes, conheço do recurso de apelação.

De início, cumpre salientar que e
m sua
petição inicial, a
ora recorrente
narrou ter sido surpreendida com a negativa de concessão de crediário junto ao comércio local, ocasião em que tomou conhecimento de que seu nome estava supostamente
negativado junto a
os órgãos de proteção ao crédito.

Após consulta, verificou que a restrição havia sido realizada pela ré em decorrência de débitos que alegava desconhecer, nos valores de R$ 1.085,44 e R$ 227,87. Afirmou ter tentado solucionar a questão administrativamente, sem sucesso, e defendeu a ilegalidade da inscrição de seu nome, postulando a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.686,69, além da concessão da justiça gratuita e da inversão do ônus da prova.

Após regular trâmite processual, s
obreveio a r. sentença
(
ID 18198193
),
que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos da parte autora,
sobretudo ao
reconhece
r
a validade da cessão de crédito, comprovada pelos termos de cessão registrados em cartório,
além da
devida notificação da autora acerca da operação.

Destacou, ainda, “restou comprovada a origem do débito e a natureza da inclusão como ‘conta atrasada’ em plataforma de negociação, e não como negativação pública”, não configurando, assim, ato ilícito passível de gerar dano moral.

Inconformada com o teor do
decisum
,
a
a
pelante reafirma o desconhecimento dos débitos e a indevida negativação de seu nome. Argumenta que o Juízo
a quo
teria se equivocado ao considerar a cessão de créditos sem a devida comprovação da relação jurídica originária, especialmente a falta de documentos que atestassem o recebimento dos produtos (como protocolo de entrega assinado).

Além disso, r
eiterou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, imputando à
a
pelada o dever de comprovar a legitimidade dos débitos.
Por fim, d
efendeu a
condição do
dano moral
in re ipsa
em razão da inscrição indevida, postulando a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade dos débitos, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação em danos morais, com juros a partir do evento danoso,
além de custas e honorários advocatícios.

Pois bem.
A i
nsurgência da
a
pelante no sentido de que não haveria comprovação da relação jurídica entre as partes e que o Juízo
a quo
teria se baseado em ‘documentos produzidos de forma unilateral’ para reconhecer a cessão de crédito, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, tampouco na legislação pertinente.

Isso porque, c
onforme amplamente delineado na sentença, a
a
pelada comprovou de maneira inconteste a legitimidade da dívida por meio de termos de cessão devidamente registrados em cartório, os quais gozam de fé pública, conferindo-lhes presunção de veracidade e eficácia jurídica.

Nesse contexto, a argumentação da
a
pelante de que desconheceria o débito e a relação jurídica que o originou é fragilizada pelos elementos de prova apresentados pela
a
pelada. Os documentos trazidos aos autos demonstram que o crédito em questão, no valor de R$ 1.085,44 (Contrato 00001604738314.1, vencimento em 16/05/2022) e R$ 227,87 (Contrato 00001502179358.3, vencimento em 07/02/2022), foi originalmente contraído junto à empresa Natura Cosméticos S.A. e, posteriormente, cedido ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Para robustecer essa comprovação, a
recorrida
anexou canhotos de entrega (ID 18198206) e notas fiscais eletrônicas (ID 18198207 e 18198208), emitidas em nome
da apelante
, com datas de emissão de 23/04/2022 e 17/01/2022, respectivamente, detalhando os produtos adquiridos e seus valores. Tais documentos configuram a prova inequívoca da origem da dívida e da efetiva entrega dos produtos que deram ensejo à obrigação principal, sendo a
a
pelante a legítima destinatária das mercadorias.

Adicionalmente, a notificação da cessão de crédito à
recorrente
, por intermédio do Serasa Experian (ID 52648101), datada de 26/01/2023, reforça a ciência da devedora sobre a nova titularidade do crédito e a existência da dívida. Embora o Código Civil, em seu artigo 290, disponha que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando notificad
o
, a jurisprudência pátria, em consonância com o artigo 293 do mesmo diploma legal, consolidou o entendimento de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão não o exime da obrigação de pagar a dívida, mas apenas o desobriga caso tenha efetuado o pagamento ao credor original de boa-fé.

Nesse sentido:

(...).
Ausência de cientificação da autora quanto à cessão do crédito irrelevante, pois a ausência não torna a dívida cedida inexigível. Cessionário autorizado, desde o recebimento do crédito, a adotar as medidas pertinentes à conservação do direito cedido, nos termos do art. 293 do Código Civil
. A responsabilidade pela notificação prévia do devedor recai exclusivamente sobre o órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001135-44.2025.8.26.0005; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V. São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2026; Data de Registro: 09/02/2026) (TJSP; AC 1001135-44.2025.8.26.0005; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo; Julg. 09/02/2026).

(...).
3.
A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 293 do Código Civil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor enquanto não lhe for notificada, mas isso não significa que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação.
5. Não havendo falha na prestação de serviço por parte da ré, que agiu no exercício regular de direito ao promover a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou em dever de indenizar.
I
V. Dispositivo e tese: 1. Recurso provido para julgar improcedente a pretensão deduzida na petição inicial. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não impede o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (TJRS; AC 5023663-42.2022.8.21.0039; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior; Julg. 26/11/2025; DJERS 26/11/2025).

No caso concreto, a notificação expressa por parte do órgão de proteção ao crédito, como demonstrado nos autos, preenche o requisito de cientificação, tornando a cessão plenamente oponível à
a
pelante.
Portanto, devidamente c
omprova
das
a origem do débito, a regularidade da cessão de crédito e a notificação da devedora, recai sobre a
a
pelante o ônus de provar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A mera alegação de desconhecimento da dívida, sem a apresentação de qualquer prova de quitação ou de vício na relação jurídica originária, é insuficiente para infirmar a robustez das provas produzidas pela
a
pelada.
Nesse viés, a
tese da inversão do ônus da prova, embora aplicável nas relações de consumo, não exime o consumidor de apresentar um lastro mínimo probatório de suas alegações, tampouco a devedora de comprovar a quitação da obrigação quando a existência e a titularidade do débito são devidamente demonstradas pelo credor.

Destarte, a
sentença de primeiro grau, ao reconhecer a legitimidade da dívida com base nos documentos de cessão e na comprovação da origem do débito, agiu com a devida propriedade, impondo a manutenção de seu entendimento.

Em idêntica orientação:

(...).
3.
A parte autora não negou a existência de relação jurídica com o banco réu na petição inicial, limitando-se a alegar o desconhecimento da origem do débito, sem apresentar qualquer prova de quitação da dívida. 4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC
.
(...).
I
V. Tese de julgamento: 1. A inscrição em cadastros de inadimplentes é exercício regular de direito quando comprovada a existência da relação contratual e do débito inadimplido, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a quitação da dívida. V. Dispositivo:1. Recurso desprovido, com condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 3% sobre o valor corrigido da causa. (TJRS; AC 5233887-04.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior; Julg. 26/11/2025; DJERS 26/11/2025).

Superad
o
o argumento inicial, a ap
elante fundamenta seu pleito indenizatório
também
na alegação de
ocorrência de
dano moral
in re ipsa
, decorrente da suposta inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Contudo, a análise detida dos fatos e das provas carreadas aos autos, tal como realizada pelo Juízo de origem, revela que a situação da
recorrente
não se enquadra na hipótese de negativação indevida que ensejaria a presunção do dano moral.
Explico.

De início, necessário
estabelecer a
efetiva
distinção entre o ‘
c
adastro de
i
nadimplentes’ e a plataforma ‘Serasa Limpa Nome’. Enquanto o primeiro constitui um registro público de restrição ao crédito, acessível a terceiros e com impacto direto no
score
do consumidor, a segunda configura-se como uma ferramenta de negociação extrajudicial de dívidas em atraso, de caráter estritamente privado e voluntário.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que alega a existência de apontamentos indevidos em seu nome. Sentença de procedência em parte, que acolheu a pretensão declaratória mas afastou a indenizatória. Insurgência do autor. Pretensão ao reconhecimento e ao pagamento de indenização por dano moral.
Dano Moral. Não ocorrência. Inserção dos dados do consumidor na plataforma SERASA Limpa Nome, que não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, não configurando ato ilícito SERASA Limpa Nome que constitui plataforma que serve para negociação de dívidas negativadas ou de contas atrasadas, sem publicação da informação.
Sucumbência recíproca, no entanto, caracterizada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1033012-64.2023.8.26.0007; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII. Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2026; Data de Registro: 12/02/2026) (TJSP; AC 1033012-64.2023.8.26.0007; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 12/02/2026).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA EFETIVA. REGISTRO DE DÉBITO LIMITADO À PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. AMBIENTE PRIVADO, DE ADESÃO VOLUNTÁRIA E SEM EFEITO SOBRE O SCORE OU RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O registro de débito em plataforma privada de negociação, como o SERASA Limpa Nome, não tem caráter público nem influencia o score de crédito, não configurando ato ilícito
. 2. A ausência de prova de cobrança abusiva, constrangimento ou ameaça de negativação afasta o dever de indenizar. 3. Decisão mantida. Honorários recursais devidos. Recurso desprovido. (TJSC; ApCiv 5040201-60.2025.8.24.0023; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Emanuel Schenkel do Amaral e Silva; Julg. 10/02/2026; Publ. 11/02/2026)

Nesse cenário, a inclusão do nome da
a
pelante na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ para fins de negociação de dívida legítima não configura ato ilícito. O exercício regular de um direito, como a cobrança de um crédito validamente cedido e comprovado, não gera o dever de indenizar, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Ademais, é relevante considerar que a própria
a
pelante, em 01/02/2023, ou seja, em momento anterior à propositura da presente ação (20/09/2024), formalizou um acordo com a empresa cessionária para o pagamento dos débitos ora discutidos. Essa conduta, documentada nas contrarrazões do recurso de apelação, demonstra de forma clara o reconhecimento da dívida por parte da
a
pelante, esvaziando a alegação de desconhecimento e de ilegitimidade da cobrança.

Destarte, a
alegação de dano moral
in re ipsa
pressupõe a ocorrência de um ato ilícito flagrante, que, por sua própria natureza, já revela o abalo à honra e à imagem do indivíduo. Contudo, no presente caso, a ausência de uma negativação pública e indevida, combinada com a legitimidade da dívida e o reconhecimento tácito da mesma por meio de acordo anterior, descaracteriza qualquer presunção de dano. As experiências de mero dissabor ou aborrecimento, inerentes às relações sociais e comerciais, não são suficientes para configurar o dano moral indenizável, sob pena de banalizar o instituto e permitir o enriquecimento sem causa, o que o ordenamento jurídico repudia.

Ou seja, c
onsiderando-se a ausência de ato ilícito por parte da
a
pelada e a consequente inexistência de dano moral a ser reparado, os pleitos recursais da
a
pelante relativos à fixação do
quantum
indenizatório e à incidência de juros a partir do evento danoso tornam-se prejudicados. Se não há dever de indenizar, não há que se discutir sobre o valor ou a forma de correção da indenização. A sentença, ao julgar improcedentes os pedidos de mérito, dispensou corretamente a análise dessas questões acessórias, que somente seriam pertinentes caso o dano moral fosse efetivamente reconhecido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em razão do desprovimento do recurso, e em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da
a
pelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em face da gratuidade de justiça previamente concedida à
recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)